Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante em face do acórdão de ID 63766370 que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto e, com isso, manteve a sentença condenatória por seus próprios fundamentos. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão conteria vício de omissão, especificamente quanto à análise do equívoco na majoração efetivada na 2a fase de fixação. Outrossim, alega omissão quanto à violação ao artigo 5o, caput e § 2o, da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de, sanada a alegada omissão, reduzir-se o valor da pena aplicada, bem como pede seja sanada possível omissão relativa à inconstitucionalidade arguida.
3. Parecer do Ministério Público ao ID 64887862 pela rejeição dos embargos.
III. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece da citada omissão.
IV. Razões de decidir
5. A via dos embargos de declaração, artigo 83 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
6. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes. Na hipótese, não há omissão a sanar. Isso porque os itens n. 7 e 12 do acórdão trataram expressamente da matéria objeto da insurgência do embargante, o que denota, em verdade, o intuito de rediscussão do julgado.
7. Nesse contexto, o Enunciado n. 159 do Fonaje firmou orientação de que não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso.
8. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de apelação, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Concluiu-se, dessa forma, que, ausente o vício elencado, trata-se a insurgência do embargante de mero inconformismo, ora manifestado por via processual inadequada.
V. Dispositivo
9. Embargos conhecidos e rejeitados.